Tribunal: TJPA
Processo: 0840450-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840450-28.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO-TLPL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CONSTITUCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

CABIMENTO DE SUA APLICAÇÃO À PARTE QUE CAUSOU A INSTAURAÇÃO DA LIDE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(id.9990908
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS À E
XECUÇÃO FISCAL
, movidos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

julgou improcedentes os pleitos do embargante, nos termos do id. 9990903,
in verbis
:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos do Embargante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência das hipóteses previstas no art. 496, incisos I e II, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria a juntada de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal nº 0034268-06.2011.8.14.0301, com posterior arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema PJE.

Custas ex-lege.

P. R. I. C.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso de apelação (id. 9990908)
defendendo a necessidade de declaração de nulidade do crédito tributário, tendo em vista que, na CDA, não consta o número do PAD que originou o débito e, subsidiariamente, a inconstitucionalidade da cobrança da referida taxa e o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões foram juntadas no id. 9990913.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito, tendo eu, no id. 10877959, recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 11283935, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Não assiste razão ao apelante pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

DA DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.

O Banco do Brasil sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, considerando a ausência da numeração do PAD que originou o débito tributário.

A respeito do tema, o Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 202, e a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, dispõem a respeito das exigências formais que devem constar na CDA, senão vejamos:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

(...)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o

domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente
.

Da leitura sistêmica da legislação, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa deverá conter os mesmos elementos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa previsto no CTN, que, por sua vez, apenas exige o número de processo administrativo quando for o caso de necessidade do referido procedimento para a constituição do crédito.

No caso da Taxa de Licença para Localização-TLPL não existe a necessidade de instauração de PAD, tendo em vista se tratar de um tributo sujeito à lançamento de ofício, em que o fisco procede a sua cobrança independente de qualquer informação apresentada pelo contribuinte.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA PARA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - ISSQN - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA.
- A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sujeita-se a lançamento de ofício, considerando-se constituída a dívida no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
- A exação fiscal no caso do ISS é constituída por meio de homologação, pela qual o sujeito passivo deve prestar as informações ao Fisco e recolher o tributo devido. Todavia, caso não realizado o seu recolhimento, caberá à autoridade competente proceder ao seu lançamento de ofício - Em conformidade com o estabelecido pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido por ela efetuado, seja por oficio ou por homologação - A notificação editalícia do contribuinte encontra respaldo no Código Tributário Municipal de Curvelo - Lei Municipal n. 1.002/79 - Verificando-se que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto para tanto, não se denota configurada a decadência do direito de titularidade da Fazenda Pública Municipal. (TJ-MG - AC: 10209150065438001 Curvelo, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de embargos à execução fiscal que ordena ao embargado, com base no art. 370 do CPC, a apresentação do processo administrativo. 2. Se atingido o objetivo que inspira o inciso I do art. 1.017 do CPC, não há razão bastante para não admitir o recurso, já que o agravado se defendeu e a questão controvertida está bem compreendida. 3. Para além do inciso VI do art. 1.015 do CPC, existe cunho decisório, porquanto natureza interlocutória, já que o despacho reflete um claro antecedente lógico da aplicação do ônus da prova como critério de decisão.
4. No mérito, com razão o agravante, pois em sede de lançamento de ofício quem deflagra eventual processo administrativo tributário é o contribuinte por ocasião de sua impugnação ao valor do tributo. Não havendo, não haverá prévio processo administrativo e, por isso, não há falar em CDA nula por esse motivo
. 5. Dado provimento ao recurso para afastar a ordem de apresentação de um processo que não existe. (TJ-RJ - AI: 00577664520198190000, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Dessa maneira, considerando se tratar a TLPL de tributo sujeito a lançamento de ofício, desnecessária, para a constituição do crédito tributário, a instauração de processo administrativo, razão pela qual entendo descabida a alegação do apelante quanto à nulidade da CDA.

DA CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO-TLPL.

O Banco do Brasil sustenta, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade da TLPL, tendo em vista que as taxas devem ser pagas como contraprestação de serviços públicos específicos e divisíveis, o que não ocorreria no âmbito da taxa cobrada pelo Município de Belém, que não teria demonstrado a efetiva realização do poder de polícia para tanto.

O Código Tributário Nacional, em seus arts. 77 e 78, dispõe a respeito das taxas e da conceituação do poder de polícia, senão vejamos:

Art. 77. As taxas
cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

(...)

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

As taxas, portanto, podem ser cobradas quando o exercício do fato gerador disser respeito ao exercício regular do poder de polícia ou mediante a utilização de serviço público específico e divisível.

No caso da TLPL a cobrança da taxa decorre do efetivo exercício do poder de polícia do Município, conforme prevê os arts. 82 e 83 da Lei Municipal nº 7.056/77,
in verbis
:

Art. 82- A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da

administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público,
à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (grifei)

Art. 83-A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:

I - Localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou Função;

II - A exploração de atividades em logradouros e vias públicas;

III - Execução de obras, loteamento e urbanização de áreas particulares;

IV - Funcionamento, em horário extraordinário, de estabelecimento comercial;

V - O comércio eventual;

VI - Abate de animais fora do matadouro municipal.

Conforme se extrai da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ, o exercício do poder de polícia para a cobrança de taxa é presumido caso o ente municipal possua órgão de fiscalização, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PROVA DA EFETIVA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser prescindível a comprovação, pelo ente tributante, do efetivo exercício do poder de polícia, a fim de legitimar a cobrança da Taxa de Fiscalização de Anúncios, da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização Sanitária.

2. Ressalvadas as hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, "investigar os motivos que firmaram a convicção do magistrado na fixação dos honorários bem como promover a sua modificação, quer para majorá-los quer para reduzi-los, demanda o reexame do substrato fático dos autos, o que é defeso ao STJ em face do teor da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp 953.900/PR, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/4/10).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1320125/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012) (grifei)

Dessa maneira, considerando que, no Município de Belém, a fiscalização é realizada pela Secretaria Municipal de Finanças-Sefin, presumível o exercício do poder de polícia no Município, razão pela qual entendo que a taxa cobrada do ora apelante é legal e constitucional.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O apelante pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por entender que não deu causa à lide.

O Código de Processo Civil assevera que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante, ao questionar de maneira descabida tanto a legalidade da cobrança da execução fiscal quanto a constitucionalidade da TLPL, provocou a intervenção do Poder Judiciário para dirimir a lide, sendo, portanto, responsável pela propositura da ação judicial.

Assim, segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual, o que, no caso, foi o executado, conforme fundamentação ao norte exposta.

Dessa maneira, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como o fez o juízo primevo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 10 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2023